Tribunal: TJDFT
Processo: 0716379-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. APLICATIVOS DIGITAIS. PASSAPORTE AMÉRICAS. PASSAPORTE MUNDO. INDISPONIBILIDADE TEMPORÁRIA DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Recurso inominado interposto pela empresa ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a restituir à parte autora o valor de R$ 1.550,76 (um mil, quinhentos e cinquenta reais e setenta e seis centavos), a título de danos materiais, equivalente ao dobro do pagamento indevido, a ser corrigido monetariamente desde o desembolso, acrescido de juros de mora a partir da citação, sem prejuízo da devolução em dobro de valores indevidamente pagos no curso do processo (art. 323, do CPC), a se abster da cobrança dos aplicativos digitais (Claro Banca Premium/Claro Games/Claro Vídeo), e ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento da sentença (Súmula 362 do STJ).
3. A recorrente alega a ausência de má-fé nas cobranças efetuadas, pois a parte recorrida utilizou-se do serviço prestado desde 13/01/2019, por ocasião da contratação do Passaporte Américas, pelo período de 1 ano, utilizou aquisições de pacotes variados de plano de danos no mês de julho e, posteriormente, no dia 20/07/2019, solicitou o a troca do Passaporte Américas pelo Passaporte Mundo, recebendo a cobrança dos valores proporcionais aos serviços prestados, sendo incabível a condenação por danos morais. Informa que os aplicativos digitais fazem parte da Oferta Conjunta Claro Mix, sem cobrança de valores adicionais ao valor do plano contratado. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial, e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais e a repetição do indébito de forma simples.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Cabe ao fornecedor de serviços demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva dos consumidores ou de terceiros (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC), o que não ocorreu no presente caso, pois ficou demonstrada a responsabilidade objetiva da recorrente pelo prejuízo causado ao consumidor, em face do risco da sua atividade.
6. Dispõe o art. 373, II, do CPC, que incumbe à ré o ônus da prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, encargo do qual, no caso, não se desincumbiu, pois, a recorrente não logrou êxito em comprovar que o serviço foi devidamente prestado, e que não houve falha na prestação do serviço, pois, de acordo com as faturas apresentadas pela própria recorrente, o serviço de telefonia ficou indisponível entre os dias 16/07/2019 a 22/07/2019 (ID. 17996370 – Pág. 2/12), conforme mensagens de e-mail encaminhadas pela consumidora com o objetivo de ter restituída a sua linha telefônica e poder utilizar a sua internet no exterior (ID. 17996255 – Pág. 1/2), e conforme protocolos apresentados na inicial e não impugnados pela parte recorrente.
7. A suspensão do serviço de telefonia de forma imotivada, sem inadimplência ou requerimento, constitui ato ilícito e resulta na necessidade de reparação por danos morais, porquanto a recorrida ficou sem comunicação no exterior via telefone e internet, o que o tornou inatacável e incomunicável, o que representa um transtorno na vida de qualquer usuário, e extrapola o mero dissabor cotidiano, em face da relevância de tal serviço para as relações sociais e econômicas da atualidade. Precedente do STJ: AgInt no AREsp 1183603 / MS, 2017/0259529-8, Relator (a), Ministra ASSUSETE MAGALHÃES.
8. O dano moral consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza e humilhações que escapam à normalidade do dia a dia.
9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem gerar enriquecimento sem causa.
10. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais).
11. O plano contratado pela parte autora é denominado de Oferta Conjunta Claro MIX, que é composto por aplicativos digitais e Claro Pós 7 GB, no valor mensal de R$ 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos), sendo que os valores expressos na fatura a título de aplicativos digitais, não se soma ao total contratado, senão outros valores que ultrapassam o pacote mínimo e são discriminados em campo próprio. A alegada cobrança mensal a maior de R$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos), desde novembro de 2018, não se encontra demonstrada em nenhum dos documentos apresentados pelas partes, sendo indevida a restituição de tal valor. Precedente da 1a Turma Recursal (Acórdão n.1105546, 07528118020178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJE: 11/07/2018).
12. O Parágrafo único do artigo 42 do CDC possibilita a repetição do indébito, desde que (i) a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Precedente: Acórdão n. 1069252, 07234779820178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 24/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Apesar de a cobrança ser indevida, a restituição dos valores deverá ocorrer na forma simples, pois, não restou configurada a má-fé da empresa recorrente, em razão das contratações de serviços adicionais realizadas pela parte recorrida.
13. Quanto aos valores cobrados na fatura do mês agosto de 2019, deverão ser restituídos à parte recorrida os valores cobrados pelo Passaporte Mundo (R$ 13,99), Adicional do Pct Roaming Internacional 25 min América (R$ 44,90) e Pct Roaming Internacional 25 min Américas (R$ 44,90), no valor total de R$ 103,79 (cento e três reais e setenta e nove centavos), em razão do pedido de cancelamento realizado pela recorrida por e-mail no dia 22/07/2019, uma vez que a recorrida já havia contratado o pacote adicional do Passaporte Américas desde janeiro de 2019, em razão da realização do seu curso de mestrado na Argentina, e o pacote contratado atenderia às suas necessidades no referido país.
14. Deverão ainda ser restituídos à parte recorrida os valores cobrados a título de Passaporte Mundo, no valor mensal de R$ 13,99, no período de setembro de 2019 até março de 2020, totalizando a quantia de R$ 97,93 (noventa e sete reais e noventa e três centavos), sendo devida a cobrança nesse período do pagamento do pacote Passaporte Américas, que foi efetivamente utilizado pela parte recorrida.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a quantia fixada a título de danos morais para R$ 1.000,00 (um mil reais), e a restituição à parte recorrida dos valores cobrados a maior na fatura do mês de agosto de 2019, no valor R$ 103,79 (cento e três reais e setenta e nove centavos), e a restituição dos valores cobrados pelo Passaporte Mundo, no valor total de R$ 97,93 (noventa e sete reais), totalizando a quantia de R$ 201,72 (duzentos e um reais e setenta e dois centavos), que deverá ser restituída de forma simples.
16. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art.55, Lei 9099/95).
17. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.